Tribunal: TJMT
Processo: 1005951-48.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005951-48.2018
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S. A..
EMBARGADOS: JOSÉ SOARES FERREIRA E OUTRO(S).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O FEITO – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento no 1005951-48.2018, que restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PERDAS E DANOS – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DO VALOR EXISTENTE EM CONTA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUÇÃO INIDÔNEA – BENS EM NOME DOS PATRONOS DA CAUSA – REFORÇO DE PENHORA – NECESSIDADE – BUSCA PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA À PARTE SUCUMBENTE – DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O inc. IV do artigo 520 do CPC, prevê expressamente que o juiz, a fim de evitar prejuízos ou assegurar eventuais direitos da parte, pode exigir que o exequente preste caução idôneo, como pré-requisito para o levantamento de valores em sede de cumprimento provisório de sentença.
Não tendo a parte vencida cumprido a integralidade da obrigação, a penhora de bens e bloqueio de valores, quanto bastem para satisfação do crédito, é medida que se impõe.”
O Juízo a quo prestou as informações de Id. no 29519511, informando que em 03.05.2020, foi proferida decisão extinguindo o feito, por reputar adimplido o crédito exequendo.
É o relatório.
Decido.
O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme relatado, o Juiz a quo informou que proferiu sentença extinguindo o feito por reputar adimplido o crédito exequendo.
Desse modo, observando-se a prolação de sentença pelo magistrado de origem, ocorreu a perda do OBJETO deste recurso.
A esse propósito, precisas as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:
“Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado (JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 22a ed., São Paulo, 2015, p. 853)
No mesmo sentido é a jurisprudência:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida SENTENÇA na ação principal, restou evidenciada a PERDA do OBJETO do AGRAVO de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.” (N.U 1014510-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)
Portanto, identificada a perda superveniente do objeto, decorrente da prolação de sentença pelo Magistrado de primeiro grau, o agravo torna-se prejudicado e não comporta conhecimento.
Dispositivo.
Com essas considerações, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso em razão da perda do objeto recursal.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator